Tribunal: TJMT
Processo: 0027397-69.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027397-69.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DE SENA - CPF: 667.000.271-87 (APELADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), MBP EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 14.537.932/0001-82 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 03.246.352/0001-10 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0027397-69.2016.8.11.0041

APELANTE: MBP EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES SPE LTDA, GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

APELADO: ANDRE LUIZ DE SENA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO INFUNDADO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O promitente-vendedor deve arcar com os lucros cessantes pelo período de atraso na entrega do imóvel, independentemente da comprovação de prejuízo.

Essa demora por si só “
é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.
” (AgInt no AREsp 1211877/RJ).

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do Código Civil).

Para a revogação do benefício da justiça gratuita concedido na primeira instância é imprescindível haver prova de alteração na situação financeira do requerente.

A mudança substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0027397-69.2016.8.11.0041

APELANTE: MBP EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES SPE LTDA, GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

APELADO: ANDRE LUIZ DE SENA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

a) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 à título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença (Súmula 362 do STJ);

b) condenar as requeridas ao pagamento de 0,7% ao mês sobre o valor do contrato pelo período compreendido entre o término da carência (abril-2016) e a entrega das chaves (07-2016);

c) declarar a inexistência do débito de taxas condominiais anteriores a posse do imóvel;

d) condenar as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

As apelantes alegam que o Termo de Entrega das Chaves não é documento idôneo para comprovar a data da conclusão das obras, mas sim o “Habite-se”, cuja emissão neste caso atestaria que não houve atraso.

Acrescentam que, mesmo se considerada a demora para autorizar a efetiva utilização do imóvel, a situação configura mero aborrecimento.

Ressaltam que a entrega das chaves é condicionada ao pagamento de eventuais débitos remanescentes, e que o apelado providenciou o financiamento apenas 20 dias antes da transferência da posse.

Alternativamente, arguem que os lucros cessantes devem incidir entre o período do término da carência (30-04-2016) e do recebimento das chaves (16-06-2016).

E mais, que na hipótese de responsabilidade contratual o termo inicial dos juros de mora é o dia da citação.

Pugnam pela revogação do benefício da justiça gratuita deferido ao apelado.

Contrarrazões no Id n. 99670975.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0027397-69.2016.8.11.0041

APELANTE: MBP EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES SPE LTDA, GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

APELADO: ANDRE LUIZ DE SENA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar às apelantes o pagamento de R$5.000,00 de indenização, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença (Súmula 362 do STJ); de 0,7% ao mês sobre o valor do contrato pelo período compreendido entre o término da carência (abril-2016) e a entrega das chaves (07-2016); das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o montante da condenação (art. 85, §2o, do CPC); além de declarar inexistente a dívida referente às taxas condominiais anteriores à posse.

As partes firmaram Compromisso de Compra e Venda para Entrega Futura (Id n. 99662483 - Pág. 1) do apartamento 308, torre 1, Edifício
Villagio di Bonifácia
, na Av. Miguel Sutil, em Cuiabá-MT, por R$269.500,00.

Em virtude do atraso na conclusão da obra, o apelado pleiteou em juízo a nulidade da cláusula de tolerância, lucros cessantes, repetição de indébito das taxas condominiais e danos morais.

A Ação se submete ao Código de Defesa do Consumidor, como já assinalado na primeira instância.

O STJ, de forma consolidada, autoriza a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, bem como a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada. Ou seja, ocorre a mitigação do princípio “
pacta sunt servanda”
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda. Precedentes.
(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (AgRg no REsp 1422547/RS, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/02/2014).

Inicialmente cumpre apurar se houve atraso, já que o autor diz que a entrega extrapolou injustificadamente o prazo combinado.

A cláusula nona da avença estabelece que seria em 30-10-2015, prorrogável por mais 180 dias (Id. 99662484 - Pág. 5). E o parágrafo quarto acrescenta 90 dias para a expedição do “Habite-se” e condiciona a entrega das chaves à quitação do preço convencionado e do ITBI, assim como à apresentação de fiador idôneo, avalista ou garantia hipotecária.

A princípio, não há como considerar válida a cláusula que prorroga o prazo de entrega com base na emissão do “Habite-se”, pois a estipulação de período de tolerância já atenua os riscos e imprevistos que afetam a construção civil.

Desse modo, incluindo os 180 dias, o imóvel deveria estar pronto em 30-10-2015 e ser entregue até 27-04-2016, o que, no entanto, só ocorreu em 16-06-2016, 1 mês e 20 dias após o pactuado.

Com a inversão do ônus probatório, incumbia às apelantes mostrar que nesse intervalo a unidade estava apta para ser utilizada, o que não fizeram. Logo, é evidente o inadimplemento contratual.

Não há como interpretar que o autor foi culpado pela morosidade na liberação do financiamento, visto que os e-mails anexados no processo revelam que o valor foi aprovado em abril de 2016 (Id. n. 99662487 - Pág. 1).

Quanto aos lucros cessantes, o STJ já decidiu que são devidos
durante a mora do vendedor
, sem necessidade de comprovação de prejuízo (EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018 - Info 626). Portanto,
nesta lide incidem desde 27-04-2016, quando findou o prazo de tolerância, e 16-06-2016, data da efetiva entrega do apartamento
.

Já o dano moral tem de ser provado. O atraso por si só não gera o direito a essa indenização. E é preciso levar em conta que nesta demanda foi de menos de 2 meses. Além disso, o autor possui outros dois imóveis e não demonstrou que tenha enfrentado sofrimento psicológico, como dor, tristeza ou angústia que ultrapassem os transtornos normais da vida cotidiana.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MERO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes
.

(...). (AgInt no AREsp 1211877/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 06/08/2019, DJe de 19/08/2019).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. DANOS MORAIS. SIMPLES ATRASO. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 29/08/2014. Recurso especial interposto em 06/06/2016 e distribuído a este gabinete em 22/09/2016.

2. É possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com indenização por lucros cessantes quando há atraso na entrega do imóvel pela construtora. Precedentes.

3.
Danos morais: ofensa à personalidade. Precedentes. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais. Precedentes.

4. O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
. (REsp 1642314/SE, relatora ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 16/03/2017, DJe de 22/03/2017).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMÓVEL – MINHA CASA, MINHA VIDA - ATRASO NA ENTREGA - INDENIZAÇÃO NA FORMA DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE - PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO – TERMO INICIAL – DATA AJUSTADA PARA ENTREGA - DANO MORAL - SIMPLES ATRASO – AUSÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.” (Repetitivo REsp 1729593/SP).

“
O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes
. (AgInt no AREsp 1211877/RJ). (RAC n. 1006733-63.2017.8.11.0041, julgado em 28/10/2020, DJe de 30/10/2020).

Quanto aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual incidem desde o dia da citação (art. 405 do Código Civil).

Com relação à justiça gratuita, o fato de o autor ter mais de um imóvel e uma microempresa não retira sua condição de hipossuficiente, sobretudo em razão do expressivo valor da causa (R$289.720,80).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para afastar os danos morais e fixar os lucros cessantes a partir de 27-04-2016 até 16-06-2016, e os juros de mora a contar da citação.

Em decorrência da alteração substancial da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais, na proporção de 70% para as rés e 30% para o autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021